Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que a instituição financeira tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
3. A contratação fraudulenta de empréstimo bancário, com o depósito do valor correspondente na conta corrente do consumidor, não se equipara à remessa de produtos ou prestação de serviços à título de “amostra grátis” (art. 39, III e parágrafo único, do CDC).
4. Para a configuração do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome. In casu, a autora se viu devedora de empréstimo consignado que não contratou, do qual resultaram descontos mensais diretamente de seus proventos de aposentadoria, o que não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, tampouco como “erro justificável”.
5. Fixados os danos morais em valor que não indeniza suficientemente o ofendido, diante das circunstâncias do fato, impõe-se a majoração do valor estabelecido na instância de origem.
6. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual deve ser observado o disposto no verbete sumular n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Entretanto, não tendo havido recurso da parte autora, inviável a reforma da r. sentença, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
7. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), estabeleceu que o critério da equidade não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, limitando, assim, a aplicação da apreciação equitativa aos casos em que o montante é irrisório ou inestimável, no sentido de não ser possível atribuir um valor patrimonial à lide. Logo, incabível a fixação dos honorários de sucumbência em patamar inferior ao mínimo legal.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.